Tribunal: TJES
Processo: 5001726-43.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001726-43.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001726-43.2021.8.08.0048

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

AGRAVADA: MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A.

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: ACOLHIDA. MÉRITO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA 339/STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município da Serra em face da decisão proferida pela Vice-Presidência, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário manejado pelo ente público, com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ante a consonância do acórdão recorrido com a diretriz firmada no Tema 339/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese sobre a culpa exclusiva da empresa agravada na devolução da notificação administrativa configura inovação recursal; e (ii) estabelecer se o acórdão de origem padece de carência de fundamentação, de modo a afastar a aplicação do Tema 339/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese defensiva de que a devolução da correspondência com a rubrica "mudou-se" decorreu de desídia da empresa em atualizar os dados cadastrais junto ao Fisco constitui inovação recursal, visto que a matéria sequer obteve veiculação nas razões do recurso extraordinário.

O ordenamento jurídico veda a introdução de teses de mérito após a preclusão temporal do recurso principal, operando-se a preclusão consumativa, o que impede o conhecimento do recurso quanto a este capítulo.

O acórdão de origem resolveu a controvérsia de maneira plenamente motivada ao assentar que a ausência de notificação da empresa representada para impugnar a reclamação consumerista perante o PROCON — em descumprimento ao art. 44 do Decreto nº 2.181/1997 — configurou vício insanável por nítida ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A falta de regular notificação prévia da empresa antes da lavratura do auto de infração culminou na nulidade absoluta da autuação administrativa e da própria Certidão de Dívida Ativa (CDA) que aparelha a execução fiscal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), firmou a tese de que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal exige acórdão ou decisão fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

O inconformismo voltado contra a própria solução dada ao litígio não autoriza a abertura da via recursal extraordinária por pretenso vício de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O inciso IX do art. 93 da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Dispositivos relevantes citados: alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil; inciso IX do art. 93 da Constituição Federal; art. 44 do Decreto nº 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001726-43.2021.8.08.0048

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

AGRAVADA: MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A.

VOTO

Cuida-se de agravo interno (id. 19427928) interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA, em face da decisão proferida por esta Vice-Presidência (id. 18094243) que negou seguimento ao recurso extraordinário (id. 17201751), com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, ante a consonância do acórdão recorrido com o Tema 339/STF.

Em suas razões recursais, o Ente Municipal aduz, em síntese, a inaplicabilidade do referido precedente qualificado ao caso concreto. Sustenta a ocorrência de distinguishing, sob a alegação de que o Órgão Julgador originário incorreu em manifesto silêncio e carência de fundamentação ao deixar de sopesar a devolução da notificação administrativa com a insígnia "mudou-se", o que teria decorrido de culpa exclusiva da empresa agravada, que se omitiu no dever legal de atualizar os seus dados cadastrais junto ao Fisco. Sob essa premissa, assevera que o aresto de origem premia a torpeza da própria parte e malfere o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (id. 19935117).

O agravante sustenta a inaplicabilidade do regime de repercussão geral, sob o argumento de que o acórdão (id. 16131899) teria silenciado sobre pontos cruciais, caracterizando negativa de prestação jurisdicional nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

A alegação, contudo, não se sustenta. O acórdão recorrido equacionou a controvérsia de forma motivada, assentando que a ausência de notificação da empresa para exercer o direito de impugnar a reclamação consumerista instaurada perante o PROCON — em descumprimento ao art. 44 do Decreto 2.181/1997 — configurou vício insanável por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, culminando na nulidade absoluta da autuação administrativa e da CDA que aparelha a execução fiscal correspondente.

O acórdão recorrido, portanto, expôs de forma coesa os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o provimento da apelação, resolvendo integralmente as questões necessárias ao deslinde da causa.

O STF, ao julgar o AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339, rel. Min. Gilmar Mendes), fixou a seguinte tese: "
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
".

No caso, o acórdão recorrido enfrentou a matéria controvertida de forma detida, expondo os fundamentos fáticos e jurídicos que o levaram a reconhecer a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa, consubstanciada na ausência de notificação prévia da empresa antes da lavratura do auto de infração que originou a CDA.

A jurisprudência constitucional não impõe ao julgador o dever de responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a fundamentação apta a justificar a conclusão adotada. O inconformismo do agravante, na realidade, volta-se contra a solução dada ao litígio, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária por alegado vício de fundamentação.

Há, ainda, óbice processual ao exame da tese de que a devolução da correspondência com a rubrica "mudou-se" decorreu de desídia da empresa em atualizar seus cadastros tributários e consumeristas. A matéria não foi suscitada nas razões do recurso extraordinário, configurando inovação recursal vedada em razão da preclusão consumativa, o que impõe o não conhecimento do recurso nesse ponto.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o relator.
Acompanho o voto da eminente relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
parcialmente
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.